Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAVALO DE COMPETIÇÃO. LAMINITE CRÔNICA. DOENÇA MANIFESTADA POUCOS DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO ANIMAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 370 do CPC permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide. Logo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide, sem que implique cerceamento de defesa.

2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

3. Vício redibitório é o defeito oculto que torna inapropriada a coisa adquirida para o fim que se destina ou lhe diminui o valor. No caso dos autos, poucos dias após o contrato de compra e venda, o cavalo, que seria utilizado para competições, passou a mancar e foi diagnosticado com a doença laminite crônica, fato que enseja a rescisão da avença.

4. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade. Não se pode extrair dos autos que o autor, em razão da doença que acometeu o animal que adquiriu, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso em exame.

5. Apelações não providas. Unânime.